Tribunal: TJSP
Processo: 1013067-67.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Extinção do processo, com fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil – Descabimento – O MM. deixou de julgar a impugnação ao cumprimento da sentença – Violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Constituição Federal – Nulidade caracterizada – Recurso provido *